Tribunal: TJMT
Processo: 1016911-92.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016911-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Reivindicação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - CPF: 008.453.108-87 (AGRAVANTE), OSCAR FERREIRA BRODA - CPF: 872.721.999-20 (REPRESENTANTE), JOSE IZAURI DE MACEDO - CPF: 065.450.841-00 (AGRAVADO), MARIONY FARIAS COSTA DE MACEDO - CPF: 175.885.291-72 (AGRAVADO), HELIO XAVIER DA SILVA - CPF: 350.674.209-44 (AGRAVADO), APARECIDA GUEDES XAVIER DA SILVA - CPF: 570.928.771-72 (AGRAVADO), JOSE XAVIER SILVA - CPF: 426.651.919-20 (AGRAVADO), LOURIVAL TOMELIN - CPF: 093.035.969-00 (AGRAVADO), Norma Maria Tomelin (AGRAVADO), MAURO LUIZ CAMILOTTI - CPF: 243.139.809-97 (AGRAVADO), LURDES ZANKOSKI - CPF: 409.634.389-72 (AGRAVADO), GUILHERME DOMINGOS CAMILOTTI JUNIOR - CPF: 544.710.289-87 (AGRAVADO), MARISTELA CALGARO CAMILOTTI - CPF: 555.069.179-53 (AGRAVADO), ADEMIR TOMELIN - CPF: 362.733.501-59 (AGRAVADO), ADRIANE ZUBLER TOMELIN - CPF: 877.246.261-20 (AGRAVADO), TARCISIO EDEVALDO TOMELIM - CPF: 325.810.761-00 (AGRAVADO), UDO PIOTROWSKY - CPF: 407.816.409-97 (AGRAVADO), MARTA PIOTROWSKY - CPF: 549.197.119-72 (AGRAVADO), ERNO RESCHKE - CPF: 139.542.969-34 (AGRAVADO), ADRIANA FATIMA RODRIGUES MEDEIROS - CPF: 570.827.741-68 (AGRAVADO), OSCAR FERREIRA BRODA - CPF: 872.721.999-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - CPF: 008.453.108-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE MARIA AMÉLIA FERREIRA (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE SYLVIA FERREIRA (AGRAVANTE), NORMA MARIA TOMELIN (AGRAVADO), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - CPF: 700.217.081-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENDIDA IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE INJUSTA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA ATÉ DESLINDE FINAL DA CAUSA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ação reivindicatória é fundada no domínio da coisa visa à retomada do bem que se encontra em poder de terceiro que injustamente a possua ou detenha (artigo 1.228 do Código Civil). Além da demonstração dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, para deferir a imissão na posse é necessário que os requerentes comprovem a propriedade do bem, a individualização da coisa e, ainda, a posse injusta do réu.

Havendo dúvidas quanto ao domínio dos Autores/Agravantes e a posse injusta dos Requeridos/Agravados é imperiosa a manutenção destes na posse dos imóveis objetos da lide, pois não demonstrados os elementos essenciais para a concessão da medida liminar pretendida na ação principal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Espólio de Oscar Herminio Ferreira Filho e Outros
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação Reivindicatória c/c Nulidade de Ato Jurídico e Perdas e Danos
n.º 1010980-68.2017.8.11.0015 ajuizada em face de
José Izauri de Macedo e Outros
, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a imissão na posse da área reivindicada ou que os requeridos suspendessem a exploração e uso comercial do solo.

Nas razões recursais, os Agravantes requerem a reforma da decisão agravada, sob o argumento de que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.

Relatam que são os legítimos e únicos detentores de 142.611 hectares de terras localizadas nos municípios de Itaúba, Cláudia e Sinop, representados pelos registros objeto das transcrições n.º 6265, 6267, 6268, 6273, 6278, 6267, 6269, 6275, 6274, 6266, 6264, 6263, 6276, 6272 e 6270 do SNR de Rosário Oeste/MT.

Aduzem que os documentos acostados aos autos comprovam o deslocamento dos títulos utilizados pelos Agravados a incidir sobre a área de propriedade dos Agravantes.

Sustentam que a posse injusta dos Agravados está evidenciada pelos fartos documentos públicos e pela demonstração inequívoca da existência de ilegalidades no registro dos títulos apresentados pelos Agravados, que não coincidem com os perímetros originários.

Afirmam, ainda, que há o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pela utilização de documento adulterado para promover ilegalmente a exploração da vegetação nativa, auferindo lucros mediante exploração de terras que não lhes pertencem.

Com esses argumentos, pugnam pela concessão do efeito ativo. No mérito, requerem o provimento do recurso para que seja determinada a imissão de posse aos Agravantes e/ou a suspensão da exploração e uso comercial do solo, bem como a realização da constatação da situação do imóvel em todo o seu perímetro.

O pedido liminar foi indeferido (ID.
54224471
).

As contraminutas ao recurso foram apresentadas pelos Agravados José Izauri de Macedo e Mariony Farias Costa de Macedo; Hélio Xavier da Silva e Aparecida Guedes Xavier da Silva; Lourival Tomelin e Norma Maria Tomelin; Guilherme Domingos Camilotti Junior e Maristela Calgario Camilotti; e Adriana Fátima Rodrigues Medeiros (ID. 78524462, 89175972 , 123137450, 131810194).

É o relatório essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que os Agravantes

Espólio de Oscar Herminio Ferreira Filho e Outros
ajuizaram
Ação Reivindicatória c/c Nulidade de Ato Jurídico e Perdas e Danos

em desfavor dos Agravados
José Izauri de Macedo e Outros
alegando, em síntese, que são legítimos proprietários dos imóveis objetos das transcrições de n° 6268, 6265 e 6266, do Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste/MT.

Segundo a narrativa inicial, os Agravados detêm a posse injusta de 926,23 ha do imóvel dos Agravantes.

Assim, requereram a tutela de urgência para serem imitidos na posse da área reivindicada ou que os Agravados suspendam a exploração e uso comercial do solo, bem como seja determinada a constatação da situação do imóvel em todo seu perímetro.

O Juiz da instância singela consignou que a questão demanda dilação probatória a fim de demonstrar a validade dos títulos apresentados pelos Agravantes e a qualidade da posse dos Agravados, motivo pelo qual indeferiu o pedido liminar.

De proêmio, esclareço que a análise deste recurso se restringe na análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que, havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

É cediço que a ação reivindicatória fundada no domínio da coisa visa à retomada do bem que se encontra em poder de terceiro que injustamente a possua ou detenha, nos termos do disposto no artigo 1.228 do Código Civil.

Nessa perspectiva, além da demonstração dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, para deferir a imissão na posse é necessário que os requerentes comprovem a propriedade do bem, a individualização da coisa e, ainda, a posse injusta do réu.

Segundo o relato dos Agravantes, os Agravados ocupam de forma ilegal parte dos imóveis de matrículas n° 6265, 6266 e 6268, do CRI de Rosário Oeste/MT, de propriedade dos Agravantes.

O Agravado Hélio Xavier da Silva, noutro viés, sustenta na peça contestatória que não procedem as afirmações dos Agravantes e que não há falar em posse injusta, eis que adquiriu a propriedade do imóvel de David Bancov Filho, em 21/10/1983, por meio de escritura pública de compra e venda lavrada perante o Cartório de Notas e Registro Civil de Chapada dos Guimarães, a área de terras de 565,53has destacado de área maior, situada no local denominado “KI-SORTE”, localizada no município de Sinop/MT.

A fim de corroborar o alegado, colaciona aos autos certidão do Cartório do 6º Ofício de Cuiabá – 3ª Circunscrição, emitida no ano de 1985, no qual reconhece o Agravado como legítimo proprietário da área reivindicada pelos Agravantes.

No mesmo sentido, o Agravado José Izauri de Macedo aduz que adquiriu, em 04/09/1992, um lote de terras de área de 1.064,7516 ha, destacado da área maior da Fazenda São João, por meio de Escritura Pública de Compra e Venda lavrada pelo Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral da comarca de Várzea Grande/MT.

Os Agravados asseveram que os títulos e laudos apresentados na exordial não passam de simulacro e que os Agravantes reivindicam áreas de propriedade de terceiros, dos quais nunca tiveram a posse.

O Agravado Lourival Tomelin, no mesmo sentido, sustenta que é legítimo proprietário do imóvel rural de matrícula n° 5.826, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop/MT, e adquiriu o bem em 15/08/1988, por meio de Escritura Pública de Compra e Venda (ID.
123137453
).

Afirma que, em verdade, ocorreu sobreposição de duas regiões abrangendo a denominada “Gleba Atlântica”, onde estão estabelecidas propriedades estruturadas e consolidadas desde longa data, em plena produção agrícola/pecuária.

Com efeito, do estudo das provas coligidas neste momento inicial, entendo que os Agravantes não demonstraram, de forma segura, a posse injusta por parte dos Agravados.

Por ora, neste estágio precoce do feito, não vislumbro o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo em manter a decisão agravada até a instauração do devido contraditório.

Aliás, a desocupação do imóvel, nesta quadra de cognição breve, é prematura, mormente porque o processo ainda está em sua fase inicial, e os fatos e circunstâncias até o momento expostos ainda se mostram pouco esclarecidos.

Nesse compasso, pelo menos nesta quadra de cognição não exauriente da ação principal, uma vez comprovada a existência de controvérsia a respeito da posse da área, maior cautela há na manutenção da situação, sendo temerária qualquer atitude que altere o estado atual.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE - POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. Deve ser indeferida a liminar de imissão de posse se inexistem nos autos da ação reivindicatória, elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, convicção plena a suportar um juízo de valor, sobre a ilicitude da posse exercida pelos réus.
(TJMG. Agravo de Instrumento 10000206010993001. Relator Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado). Julgado em 30/04/2021. Publicado em 18/05/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 30 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DIREITO ALEGADO. DECISÃO REFORMADA. Não demonstrados os requisitos do artigo 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, deve ser indeferido o pedido de tutela urgente objetivando a imissão na posse do imóvel litigioso. (TJ-GO – AI: 02277445820208090000, Relator: Gerson Santana Cintra, Data de Julgamento: 13/04/2020, 3.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2020).

Feitas essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022